Tribunal: TJDFT
Processo: 0705217-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
O agravante, R. C. COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA, por intermédio das petições de ID 57149864 e ID 57246222, requer a suspensão dos presentes autos, até o julgamento definitivo da Reclamação. Desse modo, antes de decidir sobre a questão, determino a intimação do agravado, DISTRITO FEDERAL, para que, no prazo de 10 (dez), se manifeste, caso queira, quanto ao pedido de suspensão do processo formulado pelo agravante. Intime-se. Publique-se.